Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSOCIAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIALIETICIDADE. OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO ASSEMBLEIA. ART. 179 CC. MÉRITO. APROVAÇÃO DE CONTAS. ASSEMBLEIA. REALIZAÇÃO. PUBLICIDADE. NECESSÁRIA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação cujo escopo é a anulação de duas assembleias, uma relativa a alteração do Estatuto da Associação e outra relativa à prestação de contas do ano de 2019, cujo argumento reside no fato de que ambas teriam acontecido sem a devida publicidade sobre sua realização atuando a Direção em desconformidade com seu estatuto.
2. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade.
3. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas, quando o juízo a quo se manifestou claramente sobre à desnecessidade de produção de outras provas ao afirmar que o acervo documental constante dos autos era suficiente para promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito.
4. Decai, em dois anos, o associado de seu direito de anular a Assembleia que modificou o Estatuto, conforme disciplina o artigo 179 do Código Civil. A despeito da orientação da Jornada de Direito Civil que prevê que o prazo deve ser contado a partir da ciência do ato, tendo sido registrada em cartório competente a realização da Assembleia o ato deu publicidade ao evento contando a partir de então o prazo decadencial.
5. Previsto no Estatuto da Associação que para realização de Assembleia seja necessário a publicação do respectivo ato convocatório em jornal de grande circulação, bem como a fixação do edital em local de grande trânsito de associados e não tendo a Direção cumprido alguns dos requisitos deverá a Assembleia ser anulada e novamente convocada nos moldes determinado estatutariamente.
6. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante inexpressivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir o trabalho desempenhado na demanda, implicaria em uma remuneração indigna ao causídico.
6.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 1.000,00, a título de honorários advocatícios.
6.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
7. Apelo dos autores não provido. Apelo do réu provido parcialmente.